Tribunal: STF
Processo: Rcl 51915
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental na reclamação constitucional. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Violação do entendimento firmado ao exame do AI 791.292-RG/PE. Inocorrência. Ausência de teratologia no ato reclamado. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do AI 791.292-RG/PE (Tema 339). Teratologia não identificada.



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal, motivo pelo qual inadmissível a análise de alegadas nulidades por violação de dispositivos infraconstitucionais.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.